Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. JUÍZO DE PROBABILIDADE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVO TOTAL DO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.
2. Acrescenta-se que o enunciado de súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
3. Na presente hipótese, o autor acostou aos autos o contrato de abertura de conta bancária e de adesão a produtos e serviços, bem como a demonstração da operação bancária, com informações acerca do valor total do mútuo e cronograma de pagamentos, e o extrato da conta corrente da ré, ora recorrente. Portanto, há prova escrita sem eficácia de título executivo apta a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios (limitado a alegar a ausência de contratação e de comprovação da disponibilização do valor) e declarar constituído o título executivo judicial, mormente pelo fato de a relação firmada entre as partes, desde a abertura da conta corrente, ter sido realizada por meio dos canais digitais disponibilizados pelo banco e, pelo mesmo meio digital, se deu a contratação do empréstimo que originou o débito em questão.
4. Recurso conhecido e desprovido.